Tribunal: TCU
Processo: 015.832/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho de conhecimento de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa relativamente a tomada de contas especial instaurada em razão do não encaminhamento de parte da documentação exigida para a prestação de contas dos recursos de convênio que objetivava a concessão de apoio à realização do evento Festa do Peão de Campina do Monte Alegre/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo oposto contra decisão que conheceu de recurso de revisão sem a concessão de efeito suspensivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.